Tribunal: TJDFT
Processo: 0732947-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732947-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CCSW QUADRA 04 LOTE 02, CRISTIANNE PATRICIA CAMPELO VIANA, LUCIMAR EPIFANIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELI ALVES PINTO AGRAVADO: MARIA EMILIA RIBEIRO LIBORIO, FERNANDO CUNHA, LUIZ CARLOS MARQUES MACHADO, ELISEU LEITE, MARIA DOS PRAZERES DA COSTA, GASPARINA DO CARMO FERREIRA, LUCINEIDE FERREIRA BASTOS, ANTONIO CARLOS TRINDADE XAVIER, BENILDES OLIVEIRA MACHADO, DIANA MARIA NUNES, DORIAN DE BOSCO DA CUNHA TELES, ELIDA SIQUEIRA CHAVES, ETIENE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA, EUDO LUIZ LEITE, EVANY NUNES NONATO, FABIO SANTOS PEREIRA SILVA, IMELDA VIEIRA DA SILVA, IVAN JORGE BECHARA, JOAO ARTUR RAMOS CARDOSO, JOAO RODOLFO BEZERRA, LARISSA LIMA DE MATOS, LUIS LOURENCO DE CASTRO SERRA, MARIA CLARA BRANCO VALENCA, MARIA DE FATIMA CANTANHEDE, MARIA SUELITA DE LIMA, MIGUEL ALVES PEREIRA, NAYLANA NEVES SABA, NILZA SOUSA PEREIRA, PAULO CELIO FALEIROS FREITAS, PAULO EDUARDO CASTELLO PARUCKER, PRISCILLA FERNANDES SANT ANA, RODRIGO CESAR SAMPAIO CAMPOS, RONY PINTO RAMOS, TATIANE CORDEIRO DA SILVA, VALERIA MONTEIRO DO NASCIMENTO, VERONICA SOUZA MAIA, ZELIRA PEREIRA CUTRIM D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que a matéria objeto do recurso não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator